Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-04.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705037-04.2019.8.07.0010 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL, WASHINGTON CARDOSO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que transcorreu in albis o prazo para o Autor se manifestar quanto ao despacho Id. 25236989, bem como o que foi determinado no dispositivo da r. sentença Id. 20696036, a apuração, em liquidação de sentença, do valor proporcional dos descontos a serem realizados no contracheque do Autor, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora